Tribunal: TJSP
Processo: 0001296-10.2022.8.26.0415
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Recorrente se que insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – Custódia cautelar que já foi examinada na ocasião por meio da impetração de Habeas Corpus, tendo esta Colenda 13a Câmara Criminal mantido a prisão por entender presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Recorrente se que insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – Custódia cautelar que já foi examinada na ocasião por meio da impetração de Habeas Corpus, tendo esta Colenda 13a Câmara Criminal mantido a prisão por entender presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão preventiva, com base no art. 387, § 1o, do CPP – Perda do objeto – Recurso julgado prejudicado.